Tribunal: TJDFT
Processo: 0709591-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709591-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA DE OLIVEIRA TEIXEIRA AGRAVADO: DUDU VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA HELENA DE OLIVEIRA TEIXEIRA (executada), contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença (Processo no 0741029-19.2020.8.07.0001), ajuizada por DUDU VEICULOS LTDA (exequente), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, que apontava incorreção no valor devido a título de honorários sucumbenciais, fixados em razão da improcedência da reconvenção apresentada na fase de conhecimento (ID 86732271). Após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (ID 24933338) a agravante promoveu o recolhimento do preparo (ID 24958164). Assim, passo à análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, conforme asseverado pelo Juízo a quo, à vista da preclusão, não há espaço para discussão sobre o parâmetro dos honorários sucumbenciais fixado no título exequendo. Com efeito, os honorários foram estabelecidos na sentença executada em 10% sobre o valor do pedido reconvencional, sendo majorados no recurso de apelação para 11%. Destarte, basta uma simples leitura da petição inicial da reconvenção para constatar que a agravante formulou, expressamente, pedido para a condenação da agravada à restituição do valor de R$75.266,67, não se confundindo o mencionado pedido com o valor atribuído à causa (R$10.000,00). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se para a apresentação de contraminuta, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 20 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator